Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712261-09.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JESSE CONCEIÇÃO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. RECEPTAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. BICICLETA PROVENIENTE DE ILÍCITO. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SETE CRIMES. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos colhidos tanto perante a autoridade policial, quanto no curso da ação penal, em especial os depoimentos das vítimas e dos agentes policiais testemunhais, aliados às provas documentais que acompanharam a denúncia, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas. 2. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que se deram a apreensão do bem constituem balizas para a verificação do dolo, de sorte que cabe à defesa comprovar a licitude do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a comprovada prática de 7 crimes ou mais enseja a incidência da fração de 2/3 para o cálculo de crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que não deveria ter sido condenado exclusivamente com base em reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, razão pela qual entende que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Válido ressaltar que o fato de os policiais que efetuaram a prisão do réu figurarem como testemunhas não implica dizer que seus depoimentos estão desprovidos de valor probatório. Ao revés, os depoimentos dos agentes, no exercício de suas funções, têm presunção de legitimidade, sobretudo quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas. Destaca-se, ademais, que em todos os delitos negados pelo réu apelante, houve, no mesmo dia do fato, o reconhecimento pessoal seguro em sede policial pelas vítimas (ID 40183350 – p. 4, 5 e 8)”. Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 2.174.237/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/2/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027